Tribunal: TJBA
Processo: 0509365-52.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509365-52.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA Advogado(s): MARCELA CUNHA GUIMARAES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO REFIS ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 400/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. É legítima a extinção do processo com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, quando a parte manifesta, ainda que implicitamente, desinteresse no prosseguimento da demanda em razão da quitação da obrigação discutida, sendo a homologação da desistência compatível com os fatos trazidos aos autos. A tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.143.320/RS (Tema 400) — que reconhece o bis in idem na cobrança de honorários advocatícios em embargos à execução fiscal da Fazenda Nacional quando já incluídos em encargo legal previsto no Decreto-Lei nº 1.025/1969 — aplica-se exclusivamente aos créditos da União, não sendo extensível à Fazenda Estadual. A legislação estadual (LC nº 43/2017 e Lei nº 14.016/2018) não contém dispositivo que afaste expressamente a aplicação dos artigos 85 e 90 do CPC, tampouco estabelece que a adesão ao REFIS implique exoneração da verba sucumbencial arbitrada judicialmente. Ausente previsão legal para exclusão dos honorários sucumbenciais, a condenação imposta pela sentença deve ser mantida, observando-se a distinção entre os honorários de cobrança administrativa da dívida ativa e os honorários processuais fixados judicialmente. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA